Tribunal: STF
Processo: ARE 911619
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CDA. REQUISITOS. 1. A análise dos requisitos de validade da Certidão de Dívida Ativa cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.